Tribunal: TJES
Processo: 5005213-34.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Ambiental
Data de julgamento: 2023-03-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005213-34.2022.8.08.0000

AGTE: CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA

AGDO: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR: DESEMB. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE ESTAÇÕES RÁDIO BASE. COMPETÊNCIA MUNICIPAL. ASSUNTO DE INTERESSE LOCAL. CRITÉRIOS E CONDIÇÕES DE INSTALAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO.

1. Tal como manifestado pelo julgador
a quo
, o fato de o art. 22, inc. IV, da CF, atribuir competência privativa à União para legislar sobre telecomunicações não afasta a competência dos Municípios para legislar sobre assuntos de interesse local, bem como promover o ordenamento da ocupação do solo urbano, na forma do art. 30, incs. I e VIII, da respectiva.

2. A princípio, a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.110, instaurada perante a Suprema Corte, da qual faz menção a agravante para alicerçar seu intento recursal, não se aplica ao caso sub examine.

3. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO E JULGAR PREJUDICADO O

AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 13 de fevereiro de 2023.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005213-34.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005213-34.2022.8.08.0000

AGTE: CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA

AGDO: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR: DESEMB. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA
,
haja vista estar inconformada com a decisão (ID 14555022, originário) que, nos autos da ação anulatória que propôs em desfavor do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, in
deferiu a tutela de urgência postulada – expedição de certidão de regularidade fiscal, proibição de inscrição no CADIN e, também, de protesto.

Em seu articulado (ID 2771139, p. 01-13), a agravante postula a reforma da decisão objurgada, com a antecipação da tutela recursal, defendo o que segue: (i)
“
somente a União é competente para editar normas sobre telecomunicações, dentre outras, aquelas destinadas a regulamentar a instalação e operação das estações de telecomunicações, revelando a flagrante inconstitucionalidade das eventuais normas locais que pretendam disciplinar a matéria, como ocorre com a Lei Municipal nº 4.999/2010”
, que, dentre outras, serviu de base para a lavratura dos autos questionados na ação de origem, e; (ii) inclusive, o ex. STF,
“
no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3110, firmou o entendimento de que são inconstitucionais as normas locais editadas para regulamentar a instalação de estações de telecomunicações justamente em razão do reconhecimento de que estas invadem a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações”
.

Pois bem.

Do que se extrai dos autos, a agravante ajuizou a ação anulatória de origem (ID 12799967, originário) expondo que foi autuada pelo agravado (10 autos de infração, no total) em razão da instalação e operação de estações rádio base desprovidas do prévio licenciamento ambiental exigido na Lei Municipal n° 4.999/2010.

Como relatado,
sustenta a agravante que o agravado carece de competência para realizar fiscalização e sancionar empresas que prestam serviços de telecomunicação, por se tratar de matéria de competência da União, concretizada pela ANATEL, sendo que a legislação municipal que subsidia as cobranças se afigura inconstitucional.

O julgador
a quo
, ao indeferir o pedido de tutela de urgência, fundamentou o seguinte (ID 14555022, originário):

[...]
Para suspensão de exigibilidade do crédito tributário, conforme pretendido pela autora (art. 151, inc. V do CTN), faz-se necessário sejam verificados os requisitos do artigo 300 do CPC.

A tutela de urgência é prevista no art. 300, do CPC,
verbis:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Há, portanto, dois requisitos principais para concessão de tutela de urgência: probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Como relatado, sustenta a autora ilegalidade da cobrança de multa por ausência de licenciamento ambiental de suas torres de telecomunicações (ERB) instaladas no Município de Vila Velha, ao argumento de que o Município carece de competência para legislar sobre a fiscalização de empresas de telecomunicações.

Passa-se, então, a examinar esse fundamento à luz da jurisprudência do C. TJES e dos tribunais superiores. Procede-se análise perfunctória, como é típico deste momento inicial do processo.

Nesse sentido, inicialmente, destaque-se que o fato de o art. 22, IV, da Constituição Federal atribuir competência privativa à União para legislar sobre telecomunicações não afasta a competência dos Municípios para legislar sobre assuntos de interesse local, bem como para promover o ordenamento da ocupação do solo urbano, na forma do art. 30, incisos I e VIII, da Carta da República,
in verbis
:

Art. 30. Compete aos Municípios: I – legislar sobre assuntos de interesse local; (...) VIII – promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano;

Com efeito, já se manifestou o Supremo Tribunal Federal:

(...) 1. RECURSO. Agravo de instrumento. Inadmissibilidade. Peça obrigatória. Procuração outorgada ao advogada da parte agravada. Ausência. Não configuração. Conhecimento do agravo. Deve conhecido agravo, quando lhe não falte peça à instrução, sem que isso implique consistência do recurso extraordinário. 2. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Competência legislativa. Município. Edificações. Bancos. Equipamentos de segurança. Portas eletrônicas. Agravo desprovido. Inteligência do art. 30, I, e 192, I, da CF. Precedentes.
Os Municípios são competentes para legislar sobre questões que respeite a edificações ou construções realizadas no seu território, assim como sobre assuntos relacionados à exigência de equipamentos de segurança, em imóveis destinados a atendimento ao público.
(AI 491420 AgR, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, Primeira Turma, julgado em 21/02/2006, DJ 24-03-2006 PP-00026 EMENT VOL-02226-06 PP-01097 RTJ VOL-00203-01 PP-00409) (grifo nosso)

Registre-se, ademais, que a legislação federal que instituiu a ANATEL (Lei nº 9.472/1997), prevê, em seu art. 74 a necessidade de observância da legislação municipal no tocante à instalação dos equipamentos:
“A concessão, permissão ou autorização de serviço de telecomunicações não isenta a prestadora do atendimento às normas de engenharia e às leis municipais, estaduais ou distritais relativas à construção civil”.

Sendo assim, não se verifica probabilidade do direito da autora quanto ao argumento de que basta a licença da ANATEL para instalação da ERB, inclusive conforme já decidido pelo STF e pelo C. TJES:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL.
INSTALAÇÃO DE TORRES DE TELEFONIA CELULAR. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA MUNICIPAL PARA DISCIPLINAR O USO E A OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO.
AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (RE 632006 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 18/11/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-235 DIVULG 28-11-2014 PUBLIC 01-12-2014)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL.
AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE EM DESACORDO COM AS NORMAS MUNICIPAIS.
AUTO QUE PREENCHE OS REQUISITOS EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO.
COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO. ORDENAMENTO DO SOLO URBANO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. PRECEDENTES DO STF. ART. 74 DA LEI 9.472/1997.
MULTA. VALOR ARBITRADO DE ACORDO COM AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. REINCIDÊNCIA DA APELANTE. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. ART. 85, §11, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. (...) 4. O fato de o art. 22, IV, da Constituição Federal atribuir competência privativa à União para legislar sobre telecomunicações não afasta a competência dos Municípios para legislar sobre assuntos de interesse local, bem como promover o ordenamento da ocupação do solo urbano, na forma do art. 30, I e VIII, da Carta da República. Precedentes do STF. 5. A própria legislação federal que instituiu a ANATEL (Lei nº 9.472/1997), prevê, em seu art. 74 (com a redação vigente à época dos fatos) a necessidade de observância da legislação municipal no tocante à instalação dos equipamentos. (...) (TJES, Classe: Apelação, 048160020110, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/09/2019, Data da Publicação no Diário: 17/
09/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE (erb) – ANATEL – COMPETÊNCIA – LIMITAÇÃO CONSTITUCIONAL – COMPETÊNCIA MUNICIPAL PARA LEGISLAR – CONDICIONANTES – PRÉVIA LICENÇA MUNICIPAL – NECESSIDADE
– LEI 13.116/15 – EXIGÊNCIA DE RESPEITO AO SISTEMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO – LEI 9.472/97 – INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA – ADEQUAÇÃO DO EMPREENDIMENTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 74 DA LEI 9.472/97 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A União detém competência para legislar em assuntos que versem sobre telecomunicações, em expressa referência do art. 21, XI, da Magna Carta. 2. A Competência legislativa da União sobre telecomunicações não veda o exercício da competência, também garantida pela Constituição Federal, nos termos do art. 30, I, conforme precedentes do STF. 3.
O texto constitucional não impede a edição de legislação estadual ou municipal que – sem ter como objeto principal a prestação dos serviços de telecomunicações – acabe por produzir algum impacto na atividade desempenhada pelas concessionárias de serviço público federal.
(...) (ADI 4.739-MC, voto do rel. min. Marco Aurélio, julgamento em 7-2-2013, Plenário, DJE de 30-9-2013.) 4. Cabível a exigência de condicionantes pelo ente municipal, na estruturação das atividades de telecomunicações, com o fim de enquadrar o poder econômico aos fins colimados pela estrutura social do município. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 006159000600, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2016, Data da Publicação no Diário: 23/02/2016) (grifo nosso)

Conforme se infere das cópias dos autos de infração, acostadas à inicial, tem-se que são fundamentados em dispositivos da Lei Municipal nº 5.235/2011 e do Decreto nº 81/2012.

Assim, descreve-se a infração prevista no artigo 7, inc. LXVIII da Lei Municipal nº 5.235/2011, qual seja:
“instalar, operar ou ampliar obras ou atividades potencialmente poluidoras ou degradadoras, sem o licenciamento ambiental ou em descumprimento de condicionantes e prazos ou em desacordo com legislação e normas vigentes”
e, consequentemente, aplica-se sanção de multa, conforme previsto no artigo 9º, inc. II do mesmo diploma.

De seu turno, o Decreto nº 81/2012 estabelece os critérios para apuração do valor da multa, conforme se extrai de seu artigo 1º,
in verbis
:

Art. 1º As multas aplicadas em razão do cometimento de infrações ambientais previstas na Lei nº 5.235, de 21 de dezembro de 2011, serão calculadas com base em relatório elaborado pelo órgão ambiental competente.

§ 1º O relatório a que se refere este artigo identificará a classe da infração, o grau de impacto, assim como os recursos naturais afetados, conforme as Tabelas 1 e 2 anexas a este Decreto.

§ 2º O impacto ambiental gerado pela conduta será classificado em grau A, B ou C, conforme a magnitude do dano ambiental.

§ 3º O relatório deverá incluir o cálculo do valor da multa aplicada, que levará em consideração as causas de agravamento e atenuação, além de reincidência, se houver.

Dessa forma, na esteira da jurisprudência referida, não se verifica vício nas autuações referidas na inicial, tendo em vista que se fundamentam em legislação municipal para exigir prévio licenciamento para instalação das ERB.

No mais, entendo que análise mais acurada das autuações e dos demais fundamentos levantados pelo autor exige oportunidade de contraditório prévio do requerido, ante a complexidade da matéria. [...]

Tal como manifestado pelo julgador
a quo
, o fato de o art. 22, inc. IV, da CF, atribuir competência privativa à União para legislar sobre telecomunicações não afasta a competência dos Municípios para legislar sobre assuntos de interesse local, bem como promover o ordenamento da ocupação do solo urbano, na forma do art. 30, incs. I e VIII, da respectiva.

Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 07.02.2019. MANDADO DE SEGURANÇA. ESTAÇÃO RÁDIO BASE. REGULARIZAÇÃO. LICENCIAMENTO. LEIS DISTRITAIS 2.105/1998 e 3.446/04. LEI FEDERAL 9.472/97. QUESTIONAMENTO SOBRE A COMPETÊNCIA DO DISTRITO FEDERAL PARA LEGISLAR SOBRE INSTALAÇÃO DE ANTENAS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR E A RESPEITO DO USO DA OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO. ASSUNTO DE INTERESSE LOCAL. ART. 30, I, II E VIII, DA CF. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. LEI 13.116/2015. ALEGAÇÃO DE RECENTE REVOGAÇÃO DA MENCIONADA LEI DISTRITAL 3.446/04. INOVAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO REGIMENTAL. NÃO CABIMENTO. 1. A inovação de fundamentos no agravo regimental é incabível, conforme firme jurisprudência desta Suprema Corte.
2. O aresto recorrido não divergiu da jurisprudência do STF no sentido de que o Distrito Federal e os municípios detêm competência para legislar sobre a instalação de antenas de telefonia móvel celular, seja por considerar um assunto de interesse local, seja para disciplinar o uso da ocupação do solo urbano, nos termos do art. 30, I, II e VIII, da Constituição Federal.
3. No que tange à alegada afronta ao princípio da legalidade, para se divergir do entendimento adotado pelo Tribunal de origem que concluiu que as Leis Distritais 2.105/1998 e 3.446/2004 encontra-se em consonância com a Lei Federal 9.472/97, demandaria a análise de referida legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula 636 do STF, o que inviabiliza o trânsito do apelo extremo. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, nos termos da Súmula 512 do STF. (ARE 1159527 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 09/10/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-023 DIVULG 07-02-2022 PUBLIC 08-02-2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. INSTALAÇÃO DE TORRES DE TELEFONIA. COMPETÊNCIA MUNICIPAL. ASSUNTO DE INTERESSE LOCAL. CRITÉRIOS E CONDIÇÕES DE INSTALAÇÃO. LEI MUNICIPAL 13.756/2004 E DECRETO 44.944/2004. NECESSIDADE DE REINTERPRETAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I
- A edição de legislação sobre assuntos de interesse local, tal como o uso e a ocupação do solo urbano em seu território que abrange a disciplina sobre instalação de torres de telefonia se insere no rol de competência dos municípios. Precedentes.
II - A análise dos critérios e condições de instalação, construção e funcionamento de torres de telefonia exige a reapreciação de legislação infraconstitucional. Precedentes. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC. (ARE 1313346 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 22/08/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-234 DIVULG 25-11-2021 PUBLIC 26-11-2021).

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO DE RÁDIO BASE. IRREGULARIDADES. DANO AMBIENTAL. PATRIMÔNIO NATURAL MESTRE ÁLVARO. CONFIGURADO. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DANO MORAL COLETIVO. INDEFERIDO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. I. No que toca a ausência de dialeticidade no Recurso de Apelação Adesiva, manifesta-se a especificação pelo MP dos pontos de sua insurgência insertos na sentença, de modo tal que não há que se falar em ausência de pressuposto extrínseco de regularidade formal. Prejudicial afastada. II. Nos termos do artigo 129, caput e inciso III, da CF/88, São funções institucionais do Ministério Público: promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos;
III. O ente municipal detém competência para regulamentar, nos limites da sua jurisdição, o controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano, sendo forçoso repelir a tese de incompetência municipal ventilada. Precedentes.
Mantida a obrigação de fazer e o valor da multa nos termos delineados na sentença. IV. O dano paisagístico é generalizado em vários locais do município da Serra/ES, ressaltando que a ERB do km 253 da BR 101, encontra-se no campo de visão do patrimônio natural Mestre Álvaro, conforme perícia técnica. Dano ambiental configurado. Apuração em liquidação de sentença (art. 510, do CPC/15). Pleito de dano moral coletivo indeferido por insuficiência de provas. V. Recurso de apelação conhecido e improvido. Recurso adesivo conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048160080189, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2021, Data da Publicação no Diário: 19/10/2021).

Impende esclarecer que, a princípio, a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.110, instaurada perante a Suprema Corte, da qual faz menção a agravante para alicerçar seu intento recursal, não se aplica ao caso sub examine, valendo colacionar a seguinte fundamentação trazida pelo Desembargador
Jorge Henrique Valle dos Santos no último julgado acima colacionado, que bem se aplica aqui:

[...]
Eis que o objeto da ADI 3110 consistia na apuração da inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 10.995/2001 de São Paulo, a qual traçava diretrizes quanto aos LIMITES DE TOLERÂNCIA DA RADIAÇÃO EMITIDA POR ANTENAS TRANSMISSORAS, o que se difere de tudo da matéria ventilada nestes autos.

O caso em testilha aponta irregularidades da empresa de Telefonia quanto ao suprimento dos requisitos procedimentais, insertos na Lei Municipal nº 4.332/2014, para INSTALAÇÃO das Estações de Rádio Base no SOLO URBANO do município da Serra, como, por exemplo: “Consulta ao Plano Diretor, Licenciamento Ambiental, Aprovação de projeto, licenciamento e certidão de conclusão de obras; e Alvará de funcionamento.”

Tais normas não se sobrepõem tampouco se confundem com a temática trazida na ADI 3110, a qual se esbarrou no óbice da Lei Federal 11.934/09 que “dispõe sobre limites à exposição humana a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos.” [...]

No mesmo sentido, inclusive, válido transcrever alguns trechos da decisão proferida pelo Ministro André Mendonça no
ARE 1364841 ED
/ RJ (J.19/09/2022):

[...] 4. Apesar dos argumentos expostos pela embargante, não há nenhum vício na decisão impugnada. Como se pode notar, o Tribunal de origem apenas consignou a competência do Município de Guapimirim/RJ
para legislar sobre a exigência de prévio licenciamento ambiental de atividades potencialmente causadoras de dano ao meio ambiente
, tema de competência comum à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, nos termos dos arts. 23, inc. VI; 30, incs. I e VIII; e 225, § 1º, inc. IV, da Constituição da República. Para melhor elucidar a matéria em discussão nestes autos, colhe-se do acórdão referente ao julgamento dos declaratórios opostos na origem o seguinte trecho:

“Não há omissão, contradição ou obscuridade, mas, divergência com o entendimento adotado na decisão embargada, que não contrariou a legislação municipal nem as normas constitucionais citadas, que devem ser interpretadas de acordo com os artigos 24, VI e 30, I e VIII, da Carta Política,
sendo necessário o estudo prévio de impacto ambiental para instalação de obra ou atividade potencialmente causadoras de degradação do meio ambiente
. A exigência de prévio licenciamento ambiental pela Municipalidade atende ao entendimento do Órgão Especial deste Tribunal e dos Tribunais Superiores, ementados na decisão agravada.
” (edoc. 9, p. 3; grifos nossos).

5. Assim, observa-se que a controvérsia constante dos acórdãos recorridos
discrepa
das questões em debate nas mencionadas Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 2.902/SP e nº 3.110/SP, julgadas conjuntamente, e no Tema RG nº 919, em que se discute, respectivamente, a competência legislativa para a estipulação de limites adequados à exposição humana à radiação produzida por antenas transmissoras de telefonia celular e para a instituição de taxa de fiscalização de atividades inerentes ao setor de telecomunicações, conforme se observa nas ementas abaixo:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL 10.995/2001 DE SÃO PAULO. INSTALAÇÃO DE ANTENAS TRANSMISSORAS DE TELEFONIA CELULAR. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. NORMA ESTADUAL EDITADA NO ÂMBITO DA COMPETÊNCIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO À SAÚDE. LEI FEDERAL QUE CLARAMENTE REGULAMENTA A MATÉRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DIRETA. 1. Nos casos em que a dúvida sobre a competência legislativa recai sobre norma que abrange mais de um tema, deve o intérprete acolher interpretação que não tolha a competência que detêm os entes menores para dispor sobre determinada matéria (presumption against preemption). 2. Porque o federalismo é um instrumento de descentralização política que visa realizar direitos fundamentais, se a lei federal ou estadual claramente indicar, de forma necessária, adequada e razoável, que os efeitos de sua aplicação excluem o poder de complementação que detêm os entes menores (clear statement rule), é possível afastar a presunção de que, no âmbito regional, determinado tema deve ser disciplinado pelo ente maior.
3. A União, no exercício de suas competências (art. 21, XI e art. 22, IV CRFB), editou a Lei 9.472/1997, que, de forma nítida, atribui à Anatel a definição de limites para a tolerância da radiação emitida por antenas transmissoras. 4. A União, por meio da Lei 11.934, fixou limites proporcionalmente adequados à exposição humana a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos. Precedente. 5. Dessa forma, a presunção de que gozam os entes menores para, nos assuntos de interesse comum e concorrente, legislarem sobre seus respectivos interesses (presumption against preemption) foi nitidamente afastada por norma federal expressa (clear statement rule) 6. É inconstitucional a Lei n. 10.995/2001 do Estado de São Paulo, pois, a pretexto de proteger a saúde da população, disciplinando a instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, adentrou na esfera de competência privativa da União.
7. Ação direta julgada procedente.

(ADI nº 3.110/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 04/05/2020, p. 10/06/2020; grifos nossos).

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL.
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LICENÇA PARA O FUNCIONAMENTO DAS TORRES E ANTENAS DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE DADOS E VOZ. ESTAÇÕES DE RADIO-BASE (ERB ́S). PODER DE POLÍCIA E LIMITES DA COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA DOS MUNICÍPIOS EM MATÉRIA AFETA ÀS TELECOMUNICAÇÕES.
ARTIGOS 22, INCISO IV, E 30, INCISOS I, II, III E VIII, DA CFRB/88. RELEVÂNCIA DO TEMA E TRANSCENDÊNCIA DE INTERESSES. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL.”

(RE nº 776.594/-RG/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 06/10/2016, p. 20/10/2016; grifos nossos).

6. Desse modo, ante a divergência entre o tema dos autos e os julgados acima transcritos, não se verifica nenhum vício na decisão embargada, na qual asseverada a incidência dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF, porquanto inviável acatar os argumentos da ora embargante e divergir do entendimento constante dos acórdãos impugnados sem reexaminar os pressupostos fático-probatórios dos autos, bem como a legislação infraconstitucional aplicada à espécie e à suscitada no recurso extraordinário. Nesse sentido são a ementas dos precedentes abaixo, julgados após os paradigmas apontados nestes embargos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. INSTALAÇÃO DE TORRES DE TELEFONIA. COMPETÊNCIA MUNICIPAL. ASSUNTO DE INTERESSE LOCAL. CRITÉRIOS E CONDIÇÕES DE INSTALAÇÃO. LEI MUNICIPAL 13.756/2004 E DECRETO 44.944/2004. NECESSIDADE DE REINTERPRETAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.
I - A edição de legislação sobre assuntos de interesse local, tal como o uso e a ocupação do solo urbano em seu território que abrange a disciplina sobre instalação de torres de telefonia se insere no rol de competência dos municípios. Precedentes. II -
A análise dos critérios e condições de instalação, construção e funcionamento de torres de telefonia exige a reapreciação de legislação infraconstitucional. Precedentes
.
III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.”

(ARE nº 1.313.346-AgR/SP, Rel.
Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j, 22/08/2021, p. 26/11/2021; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
ESTAÇÃO RÁDIO BASE. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. DEMOLIÇÃO. DETERMINAÇÃO. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO PARA LEGISLAR SOBRE INSTALAÇÃO DE ANTENAS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR E A RESPEITO DO USO DA OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO. NORMA DE INTERESSE LOCAL. ART. 30, I, II E VIII, DA CF.
PRECEDENTES.
1.
A controvérsia dos autos, envolvendo a instalação de estação rádio base, cinge-se ao âmbito local (Lei Estadual n° 10.995/2001 e Lei Complementar Municipal n° 1.246/2001) e requer o exame de fatos e provas. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF
.
2. O aresto recorrido não divergiu da jurisprudência do STF que reconhecera aos municípios a competência para legislar sobre a instalação de antenas de telefonia móvel celular, seja por considerar um assunto de interesse local, seja para disciplinar o uso da ocupação do solo urbano, nos termos do art. 30, I, II e VIII, da Constituição Federal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.”

(ARE 1.191.212-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 04/11/2020, p. 23/11/2020; grifos nossos)

7. Constata-se, portanto, que as alegações apresentadas pela embargante não demonstram o propósito de sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida, deixando de apresentar fundamentos capazes de alterá-la. Pretende ela somente o reexame da matéria de fundo, providência inviável nesta estreita via recursal. [...]

No ponto, o próprio apelado, em sede de contrarrazões (ID 2961732, p. 10-11), esclareceu que não adentrou na definição de aspectos técnicos -
“implantação e funcionamento de redes de telecomunicações, utilização dos recurso de órbitas e espectro de radiofrequências”
, mas sim buscou averiguar o cumprimento de todas as normas municipais, principalmente às relativas a ordenação do solo urbano.

Outrossim, o dispositivo municipal tido por violado, mencionado expressamente nos autos de infração, qual seja, o art. 7º, inc. LXVIII, da Lei nº 5.235/2011, não trata acerca dos limites para a tolerância da radiação emitida por antenas transmissoras, mas sim da necessidade de licenciamento para execução de obras ou atividades potencialmente poluidoras, senão, vejamos:

Art. 7º São considerados infrações administrativas:

[...]

LXVIII - instalar, operar ou ampliar obras ou atividades potencialmente poluidoras ou degradadoras, sem o licenciamento ambiental ou em descumprimento de condicionantes e prazos ou em desacordo com legislação e normas vigentes; [...]

Sobreleva ainda o argumento utilizado pelo julgador
a quo
de que
“a
legislação federal que instituiu a ANATEL (Lei nº 9.472/1997), prevê, em seu art. 74 a necessidade de observância da legislação municipal no tocante à instalação dos equipamentos: ‘
A concessão, permissão ou autorização de serviço de telecomunicações não isenta a prestadora do atendimento às normas de engenharia e às leis municipais, estaduais ou distritais relativas à construção civil’”.

Desta feita, sendo despiciendas maiores considerações, impõe-se a manutenção da decisão objurgada, na forma acima fundamentada.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Por conseguinte,
JULGO PREJUDICADO
o recurso de agravo interno interposto em face da decisão que inferiu a antecipação da tutela recursal.

É como voto
.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE ESTAÇÕES RÁDIO BASE. COMPETÊNCIA MUNICIPAL. ASSUNTO DE INTERESSE LOCAL. CRITÉRIOS E CONDIÇÕES DE INSTALAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO.

1. Tal como manifestado pelo julgador
a quo
, o fato de o art. 22, inc. IV, da CF, atribuir competência privativa à União para legislar sobre telecomunicações não afasta a competência dos Municípios para legislar sobre assuntos de interesse local, bem como promover o ordenamento da ocupação do solo urbano, na forma do art. 30, incs. I e VIII, da respectiva.

2. A princípio, a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.110, instaurada perante a Suprema Corte, da qual faz menção a agravante para alicerçar seu intento recursal, não se aplica ao caso sub examine.

3. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO E JULGAR PREJUDICADO O

AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 13 de fevereiro de 2023.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.